Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-23.2023.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000009-23.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALISSON FRANCIEL GOMES LEANDRO - CPF: 046.570.831-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDONETE ALBERTO LEANDRO - CPF: 870.948.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON RODRIGUES MENDES - CPF: 018.756.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ARTHUR FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 102.558.381-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, TRÁFICO PRIVILEGIADO, AFASTAMENTO DA MAJORANTE SOBRE O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, A MOTOCICLETA APREENDIDA “
NÃO TEM QUALQUER VÍNCULO COM O DELITO NARRADO
” - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO E ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS E RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO -
PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ABORDAGEM OSTENSIVA – DEVER CONSTITUCIONAL – PREMISSA DO STF - POLICIAMENTO PREVENTIVO – PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – ARESTO DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - BUSCA PESSOAL - TENTATIVA DE SE ESCONDER DOS POLICIAIS MILITARES EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – FUNDADAS SUSPEITA – ENTENDIMENTO DO STF E JULGADO DO TJSP – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – BUSCA DOMICILIAR – CONTINUIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL – JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE VENDAS DE DROGAS - APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS E DINHEIRO EM VIA PÚBLICA NA POSSE DE ADOLESCENTE - LEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DAS BUSCAS DOMICILIARES - ARESTOS DO STF E STJ – PRELIMINAR REJEITADA - VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA - NÃO SE CONFUNDE COM AMOSTRAS DESTINADAS CONSTATAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA - LAUDO REALIZADO POR AMOSTRAGEM DO MATERIAL APREENDIDO - AFERIÇÃO DA NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – APREENSÕES DEVIDAMENTE DOCUMENTADAS – PRESERVAÇÃO DO LOCAL – DESNECESSIDADE – DROGAS ENCAMINHADAS À PERÍCIA OFICIAL - NULIDADE NÃO RECONHECIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- PENA-BASE - DIVERSIDADE/QUANTIDADE DE DROGAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXASPERAÇÃO AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ - ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) – ORIENTAÇÃO DO STJ - PENA-BASE PRESERVADA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMÉRCIO DE DROGAS – EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR DO APELANTE – CONVERSAS SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - INFORMAÇÕES JUNTADAS NOS AUTOS ANTES DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGADO DO TJMT – PARECER DA PGJ INTEGRADO - FIGURA PRIVILEGIADA INAPLICÁVEL - ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE COMPROVADO - INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA APREENDIDA – PROPRIEDADE DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE RECURSAL - PREMISSA JURISPRUDENCIAL DO TJMT - PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

A operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC N.U 1011239-35.2022.8.11.0000). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

O c. STF firmou recente entendimento de que “
não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial [...] em clara tentativa de fuga
” (HC 230.232).

“
Na espécie, a abordagem policial e busca pessoal se deram de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o recorrente portava algo ilícito, notadamente por [...] tentar despistar os policiais, entrando em um estabelecimento comercial [...]
.” (TJSP, Ap 1501901-95.2023.8.26.0559).

Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC). No mesmo sentido, a 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais nas residências [precedida de informações específicas sobre vendas de drogas sob ordens do “Comando Vermelho” e apreensão de drogas variadas e dinheiro em poder do adolescente, em via pública], não se identifica ilegalidade nas buscas e apreensões domiciliares, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC nº 786.579/MG), sobretudo em continuidade de diligências persecutórias em tráfico de drogas, dado o caráter permanente do crime.

Não se pode confundir cadeia de custódia (Lei nº 13.964/2019; CPP, art. 158-A e seguintes) isto é, do histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências do material aprendido, voltada sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial (Revista Científica de Polícia Técnica da SJSP da Bahia, Ano 2, 2005), com amostras destinadas constatação da natureza da droga.

O laudo realizado por amostragem do material aprendido basta para aferir a natureza da substância entorpecente (STJ, RHC 54302/SP; AgRg no AREsp 1028584/RJ;
AgRg no HC nº 615.321/PR
).

Não se verifica irregularidades na apreensão das drogas, ao se considerar que, após devidamente documentada a apreensão, foram remetidas à perícia oficial, “
a qual efetuou o laudo pericial definitivo, constatando que de fato foram apreendidos os referidos entorpecentes
”, de modo que o procedimento previsto nos arts. 158-A a 158-F do CPP foi observado (STJ, EDcl no RHC nº 163.793/GO).

Se as drogas apreendidas foram encaminhadas para exame pericial, afigura-se “
desnecessário exame do local de crime, vez que a materialidade se concentra na substância entorpecente
” (TJMT, Ap nº 0010748-72.2018.8.11.0004).

A diversidade/quantidade de drogas [31,98g de cloridrato de cocaína, 132 (cento e trinta e dois) comprimidos de “ecstasy”, 10 (dez) unidades de LSD, 4 ml lança-perfume e 49,82g de maconha] e o acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp nº 1.969.578/SC).

O c. STJ tem entendido proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (AgRg no HC 600.179/SP).

“
[...] O envolvimento do agente com organização criminosa, evidenciado pelos elementos produzidos na instrução processual, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
[...].
” (TJMT, AP nº 1002953-14.2022.8.11.0018).

Os diálogos apresentados pelo órgão do Ministério Público com os memoriais finais “
referem-se a informações extraídos com autorização judicial (ID. 184261757 – pág. 236/238-PDF) de aparelhos celulares apreendidos nos autos, os quais constam da mídia que instrui o Laudo Pericial nº 214.2.16.9067.2023.101632-A01, juntado ao feito em 18/04/2023 (ID. 184261789 – pág. 315/329-PDF), isto é, antes do encerramento da instrução processual
”, conforme bem observado pela i. PGJ (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 198277664), a elidir a tese de que a negativa do tráfico privilegiado estaria fundamentada em juntados após o fim da instrução processual.

“
[...] O envolvimento do agente com organização criminosa, evidenciado pelos elementos produzidos na instrução processual, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
[...].
” (TJMT, AP nº 1002953-14.2022.8.11.0018).

Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (TJMT, AP nº 1001170-55.2020.8.11.0018), razão pela qual deve ser mantida.

“
Consoante a jurisprudência desta Corte Estadual, não deve ser conhecido do recurso no tocante ao pedido de restituição de bem de propriedade de terceiro, diante da ausência de legitimidade do apelante
” (TJMT, AP N.U 0002724-19.2019.8.11.0037).

Recurso conhecido em parte e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000009-23.2023.8.11.0012 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE(S): ALISSON FRANCIEL GOMES LEANDRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALISSON FRANCIEL GOMES LEANDRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJE nº 1000009-23.2023.8.11.0012), que o condenou por tráfico de drogas majorado [envolvimento de adolescente] a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 184261863).

O apelante suscita: 1) a nulidade das provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar sob assertiva de que teriam sido realizadas sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito; 2) não houve preservação dos “
objetos relacionados no termo de exibição e apreensão
” e do local da apreensão, a caracterizar “
violação da cadeia de custódia
”. No mérito, sustenta que: 1) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; 2) a negativa do tráfico privilegiado está justificada em “
documentos juntados após o encerramento da instrução
” pelo órgão do Ministério Público; 3) deveria ser afastada a majorante sobre o envolvimento de adolescente; 4) a motocicleta Honda/CG 125i Fan, cor Preta, ano 2016, placa QCT6I24, “
não tem qualquer vínculo com o delito narrado
”.

Pede o provimento para que sejam acolhidas as preliminares e, por consequência, absolvido. Em pedido subsidiário, reduzidas as penas, com restituição da motocicleta apreendida (ID 184261879).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 184261885).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória – réu condenado como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto – Irresignações da defesa: Preliminares: Requer a anulação das provas colhidas em razão da suposta abordagem ao APELANTE sem que houvesse fundadas suspeitas e da entrada ilegal em seu domicílio, e ainda, violação da cadeia de custódia – Pela rejeição das preliminares: Abordagem pessoal realizada após recebimento de denúncia realizada pessoalmente por pessoa que preferiu não se identificar, indicando a atuação de ambos (APELANTE e adolescente) com unidade de propósitos na comercialização de drogas, apontando além do nome/alcunha dos suspeitos as características da motocicleta utilizada no tráfico de drogas, agentes conhecidos pelos policiais em razão de ocorrências pretéritas, caracterizando fundadas suspeitas a justificar a abordagem pessoal de ambos, que como denunciado foram encontrados juntos em local conhecido pela comercialização de droga. Expressiva quantidade e diversidade de droga encontrada na posse do adolescente que informou pertencer a ambos – Busca domiciliar realizada na residência do APELANTE com sua autorização – Em seu interrogatório judicial o APELANTE confirmou ter indicado aos policiais onde residia e autorizado a busca domiciliar inclusive declarando que tinha drogas guardadas em sua residência para consumo próprio e venda – Busca na moradia do adolescente Arthur autorizada pela genitora do menor infrator e proprietária da residência – Alegação de quebra de cadeia de custódia infundada – Ausência de elementos indicando que houve alteração/ adulteração das provas materiais juntadas no feito – Mérito: Requer a revisão da dosimetria da pena: 1) seja a penabase aplicada no mínimo legal – 2) seja realizado o desentranhamento das provas, em tese, juntadas após o encerramento da instrução processual e, reconhecido o tráfico privilegiado – 3) seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 – 4) seja determinada a restituição da motocicleta pertencente a genitora do APELANTE – Pedidos que não comportam provimento: 1) Fundamentos lançados na sentença (variedade e quantidade), justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, idôneos e, encontram alicerce nas provas produzidas no feito – 2) Conversas anexadas pelo Ministério Público quando da apresentação das alegações finais em forma de memoriais se referem a dados extraídos com autorização judicial de aparelhos celulares apreendidos nos autos, os quais constam da mídia que instrui o laudo técnico juntado ao feito antes do encerramento da instrução processual – As provas em questão, somadas aos depoimentos colhidos em juízo comprovam que o APELANTE se dedicava a prática do crime de tráfico de drogas no município de Nova Xavantina/MT e que integrava a organização criminosa autodenominada Comando Vermelho, portanto, não faz jus ao benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas – 3) Comprovado no feito que o APELANTE envolveu o adolescente Arthur Fonseca de Oliveira, a época com 16 anos de idade, nas práticas delitivas, não há como afastar a causa de aumento insculpida no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 – 4) Provas produzidas nos autos comprovaram que a motocicleta Honda/ Fan, placa QCT6I24, registrada no nome da genitora de ALISSON, era utilizado pelo APELANTE na prática de tráfico de drogas sendo impositivo seu perdimento – Pelo conhecimento do apelo, rejeição das preliminares e no mérito desprovimento do recurso.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 198277664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar [apreensões de drogas, dinheiro e balança de precisão] sob assertiva de que teriam sido realizadas sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Tiago dos Santos Passilio do Nascimento e Jackson Rodrigues Mendes] que estavam em serviço no dia 10.12.2022, por volta das 10h30min, quando receberam informações anônimas de que dois indivíduos membros do “Comando Vermelho” [conhecidos como “Sagaz” e “Raridade”], estariam em uma motocicleta [Honda Fan, cor preta, placa QCT 6124] distribuindo drogas; durante patrulhamento ostensivo pelo cruzamento da avenida Carazinho com a avenida Belém, próximo à Lanchonete Apolitana, visualizaram o apelante ALISSON FRANCIEL GOMES LEANDRO [“Sagaz”] e o adolescente Arthur Fonseca de Oliveira [“Raridade”], os quais estavam sentados e, ao perceberem a presença da viatura policial, levantaram-se da mesa e tentaram se esconder no interior da mencionada lanchonete; em razão disso, realizaram a abordagem policial e busca pessoal, oportunidade em que foi localizado na posse do adolescente Arthur Fonseca de Oliveira “
uma pochete de cor preta contendo porções de substância análoga a LSD e ECTASY
” e o valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) em espécie; “
não foi localizado nada com Alisson durante a busca pessoal
”, o qual portava apenas seu aparelho celular [1 (um) Samsung, cor branca]; em ato contínuo, obtiveram a informação com o apelante de que ele possuía duas casas [localizadas à rua Jerusalém, números 225 e 481, bairro Novo Horizonte, município de Nova Xavantina/MT], uma onde ele residia e outra habitada por sua mãe, razão pela qual dirigiram-se até os locais, realizaram buscas domiciliares e localizaram 10 (dez) porções de cloridrato de cocaína com peso de 23g (vinte e três), 2 (dois) comprimidos de “ecstasy”, uma garrafa plástica contendo 4ml (quatro mililitros) de “lança-perfume” e 2 (duas) porções de maconha com massa de 3,02 (três gramas e dois centigramas), consoante Auto de Apreensão nº 2022.16.487046 (ID 184261709) e Laudo Pericial nº 310.2.04.2022.014132-01 (ID 184261755); logo após, os policiais perguntaram ao adolescente Arthur Fonseca de Oliveira onde era sua residência e se deslocaram até lá [rua Padre Penido Burnier, nº 419-B, bairro Jardim Alvorada, no município de Nova Xavantina/MT] e, em busca domiciliar, apreenderam unidades de LSD, cloridrato de cocaína, 30 (trinta) “saquinhos” do tipo “zip-lock” e uma balança de precisão, as quais totalizaram em 1 (uma) porção de cloridrato de cocaína com peso de 9g (nove gramas), 130 (cento e trinta) unidades de ecstasy; uma cartela com 10 (dez) unidades de LSD e 1 (uma) porção de maconha com peso de 46,80g (quarenta e seis gramas e oitenta centigramas), conforme Auto de Apreensão nº 2022.16.487046 e Laudo Pericial nº 310.2.04.2022.014132-01 (ID 184261712; ID 184261713; ID 184261831/ ID 184261841; ID 184261798/ ID 184261803).

As diligências policiais impugnadas [busca pessoais] decorreram da atitude do apelante e do adolescente ao visualizarem a guarnição policial [“
ao perceberem a presença da viatura policial, levantaram-se rapidamente da mesa, tentando se esconder no interior da lanchonete
”]. Em outras palavras, tentaram se esquivar da abordagem policial.

Frise-se que o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Não bastasse, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC N.U 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Com efeito, o c. STF firmou entendimento de que “
não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial [...] em clara tentativa de fuga
” (HC 230.232 – Relator: Min. André Mendonça – 9.10.2023).

No mesmo sentido, anota-se julgado do e. TJSP:

“
Na espécie, a abordagem policial e busca pessoal se deram de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o recorrente portava algo ilícito, notadamente por [...] tentar despistar os policiais, entrando em um estabelecimento comercial [...]
.” (Ap 1501901-95.2023.8.26.0559 - Relator: Des. Tetsuzo Namba – 16.2.2024)

Portanto, a busca pessoal realizada ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2º, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

No tocante às buscas domiciliares, realizadas em duas residências [rua Jerusalém, números 225 e 481, bairro Novo Horizonte, município de Nova Xavantina/MT], verifica-se que ocorreram em continuidade às buscas pessoais, após apreensão de drogas sintéticas (LSD e ecstasy) e R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) em espécie, na posse do adolescente Arthur Fonseca de Oliveira. Perante a autoridade policial, o adolescente revelou que os entorpecentes apreendidos pertenciam também ao apelante (ID 184261714), a corroborar informação anterior, recebida pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante, de que ambos traficavam drogas juntos.

Nesse contexto, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022).

No mesmo sentido, a 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre vendas de drogas sob ordens do “Comando Vermelho” e apreensão de drogas variadas e dinheiro em poder do adolescente, em via pública], não se identifica ilegalidade nas buscas e apreensões domiciliares, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC nº 786.579/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.3.2023).

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC nº 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a casa não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 7.5.2021), sobretudo em continuidade de diligências persecutórias em tráfico de drogas, dado o caráter permanente do crime.

Sob essa ótica, não se reconhece a alegada ilicitude de provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliares.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante aduz que
não houve preservação dos “
objetos relacionados no termo de exibição e apreensão
” e do local da apreensão, a caracterizar “
violação da cadeia de custódia
” (ID 184261879)
.

Vejamos.

Os policiais militares [
Tiago dos Santos Passilio do Nascimento e Jackson Rodrigues Mendes
]
apreenderam
11 (onze) porções de cloridrato de cocaína com peso de 31,98g (trinta e um gramas e noventa e oito centigramas), 132 (cento e trinta e dois) comprimidos de “ecstasy”, uma cartela contendo 10 (dez) unidades de ácido lisérgico (LSD), uma garrafa plástica contendo aproximadamente 4 ml. (quatro mililitros) de lança-perfume e 3 (três) porções de maconha com massa de 49,82g (quarenta e nove gramas e oitenta e duas decigramas), localizadas nas residências do apelante [
rua Jerusalém, números 225 e 481, bairro Novo Horizonte, município de Nova Xavantina/MT], na posse do adolescente Arthur Fonseca de Oliveira e na sua casa [rua Padre Penido Burnier, nº 419-B, bairro Jardim Alvorada, no município de Nova Xavantina/MT], consoante Auto de Apreensão nº 2022.16.487046 (ID 184261709)
.

Na Delegacia de Polícia de Nova Xavantina, a escrivã de Polícia [Laura Sandra Santos Silva] formalizou o Auto de Apreensão discriminando e identificando as porções de entorpecentes (ID
184261709
), ao passo que os investigadores de Polícia [Cristiana Veloso Olvieira e Marcelo Gonçalves Rios] confeccionaram o Laudo Preliminar de Constatação de Drogas (ID 184261711).

O delegado de Polícia [Danilo Rodrigues Barbosa], lotado na
Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Nova Xavantina, requisitou [
nº 2022.15.42522 e nº 2022.15.42521]
perícia técnica,
encaminhando para a Gerência Regional da Politec de Água boa o material apreendido (ID 184261738), os quais foram lacrados com suas respectivas numerações [nº 04078268, 04079391, 04075480 e 04079391].

Os peritos criminais [Sidnei Rudolf e Gabriela Basílio de Souza Saibel], elaboraram os Laudos Periciais nº
Laudo Pericial nº 310.2.04.2022.014132-01

e 311.3.10.9067.2023.114899-A02
, dos quais infere-se as características dos materiais recebidos, forma de acondicionamento, peso individual da porção, as quantidades utilizadas e também a porção devolvida ao requisitante (
ID 184261755 e ID 184261829).

Constata-se que a atuação policial, na coleta da prova [apreensão da droga, termo de apreensão e Exame Preliminar de Constatação], foi devidamente detalhada, desde sua apreensão [pelos policiais militares], até a realização do laudo pericial definitivo, por perito criminal oficial, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas das substâncias forma de acondicionamento, peso, identificação dos envelopes utilizados para transporte da droga e metodologia utilizada], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório. Em outras palavras, não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida do entorpecente apreendido.

Frise-se que não se pode confundir cadeia de custódia (
Lei nº 13.964/2019; CPP, art. 158-A e seguintes)
isto é, histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências do material aprendido, voltada sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial (Revista Científica de Polícia Técnica da SJSP da Bahia, Ano 2, 2005), com amostras destinadas à constatação da natureza da droga.

No caso, o laudo realizado por amostragem do material aprendido basta para aferir a natureza da substância entorpecente (STJRHC 54302-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.3.2015; AgRg no AREsp 1028584/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.8.2017;
AgRg no HC nº 615.321/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.11.2020
).

Ademais, não é possível observar irregularidades na apreensão das drogas, considerando que, após devidamente documentada a apreensão, foram remetidas à perícia oficial, “
a qual efetuou o laudo pericial definitivo, constatando que de fato foram apreendidos os referidos entorpecentes
”, de modo que o procedimento previsto nos arts. 158-A a 158-F do CPP foi observado (STJ, EDcl no RHC nº 163.793/GO – Relator: Min. Olindo Menezes – 27.9.2022).

Noutro giro, se as drogas apreendidas foram encaminhadas para exame pericial, afigura-se “
desnecessário exame do local de crime, vez que a materialidade se concentra na substância entorpecente
” (TJMT, Ap nº 0010748-72.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 12.5.2023).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de dezembro de 2022, por volta das 10h30min., no estabelecimento comercial “Padaria e Lanchonete Apolitana”, situado na Avenida Belém, n.º 354, bairro Centro, e nas residências localizadas na Rua Jerusalém, n.ºs 225 e 481 (próximo à Arena de Rodeio – última rua do asfalto), bairro Novo Horizonte, e na Rua Padre Penido Burnier, n.º 419-B, bairro Jardim Alvorada, todos localizados neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado ALISSON FRANCIEL GOMES LEANDRO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, após adquirir / receber de maneira escusa, tinha em depósito / guardava, para fins de comercialização: a) 11 (onze) porções, acondicionadas em embalagens plásticas transparentes, do tipo “zip-lock”, cujo peso, quando somado, totalizou 31,98g. (trinta e um gramas e noventa e oito centigramas) de massa bruta, de cocaína; b) 132 (cento e trinta e dois) comprimidos da substância entorpecente “ecstasy”, cuja massa bruta perfez o montante de 63,91g. (sessenta e três gramas e noventa e um centigramas); c) 01 (uma) cartela, contendo 10 (dez) unidades de ácido lisérgico (LSD); d) 01 (uma) garrafa plástica contendo aproximadamente 04ml. (quatro mililitros) de Cloreto de Etila (Lança-Perfume); e) 03 (três) porções, que revestiam a droga popularmente conhecida como maconha (“Cannabis Sativae Linneu”), cujo peso aproximado, quando reunido, resultou no montante de 49,82g. (quarenta e nove gramas e oitenta e duas decigramas) de massa bruta, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme desponta do Laudo Pericial n.º 310.2.04.2022.014132-01 ( e m anexo), envolvendo nesta prática criminosa o menor ARTHUR FONSECA DE OLIVEIRA, que, à época dos fatos, contava com 16 (dezesseis) anos de idade (nascido aos 20/12/2005), (f. 33 – ID 107005369) [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de ALISSON FRANCIEL GOMES LEANDRO, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, com as implicações da Lei n.º 8.072/90 [...].
”
(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça – ID 184261754)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Nestes termos, a condenação do réu Alisson Franciel Gomes Leandro pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que decorre das provas produzidas.

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006 deverá ser aplicada ao caso, eis que comprovado que o réu Alisson envolveu o menor Arthur, que contava com 16 anos de idade à época dos fatos, na prática ilícita.

Por outro lado, o réu não faz jus à causa especial de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, pois restou comprovado que se dedicava a atividades ilegais e integrava organização criminosa, o que se verifica dos dados extraídos do aparelho celular do acusado, os quais foram trazidos aos autos pelo Ministério Público em seus memoriais e documentos anexos que o instruem (Num. 120992684).

A circunstância judicial prevista no artigo 42 da lei n.º 11.343/2006 será valorada negativamente, pois elevada a quantidade e variada a natureza dos entorpecentes, haja vista a apreensão das seguintes substâncias ilícitas:

a) 11 (onze) porções de cocaína acondicionadas em embalagens plásticas transparentes do tipo “zip-lock” - 31,98g. (trinta e um gramas e noventa e oito centigramas) de massa bruta.

b) 132 (cento e trinta e dois) comprimidos de “ecstasy” - 63,91g. (sessenta e três gramas e noventa e um centigramas) de massa bruta.

c) 01 (uma) cartela contendo 10 (dez) unidades de ácido lisérgico (LSD).

d) 01 (uma) garrafa plástica contendo aproximadamente 04 ml. (quatro mililitros) de Cloreto de Etila (Lança-Perfume).

e) 03 (três) porções de maconha (“Cannabis Sativae Linneu”) - 49,82g. (quarenta e nove gramas e oitenta e duas decigramas) de massa bruta. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu ALISSON FRANCIEL GOMES LEANDRO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006. [...]

O delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Deste modo, inicialmente impõe-se a análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006. [...]

A natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas desfavoráveis, conforme exposto na fundamentação.

Assim, considerando-se a presença de uma circunstância judicial negativa, exaspero a pena-base e a fixo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Não concorrem agravantes genéricas, contudo o réu faz jus às atenuantes da menoridade e confissão espontânea. Desta forma, e tendo em vista o teor da Súmula n.º 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, reduzo a pena e a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão.

Não concorrem causas especiais de diminuição da pena, no entanto, incide a causa especial de aumento de penal prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, de modo que aumento a pena em um sexto e a torno definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento de pena. [...]

Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada, fixo-a, proporcionalmente, em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ausentes dados seguros acerca da condição financeira do condenado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por fim, em relação à motocicleta apreendida (item 09), igualmente restou comprovado que o veículo foi utilizado para o transporte da droga, de modo que também deverá ser alvo da pena de confisco. Dest forma, com fundamento legal no artigo 243, parágrafo único, da CF, e no artigo 63, caput, da Lei 11.343/06, DECRETO seu perdimento, em favor da União.”
(Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito – ID 184261863)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão nº 2022.16.487046 (ID 184261709), Laudo Pericial nº 310.2.04.2022.014132-01 (ID 184261755), Laudo Pericial nº 310.2.04.2022.014130-01 (ID 184261756) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.114899-A02 (ID 184261829), Laudo Pericial nº 214.2.16.9067.2023.104632-A01 (ID 184261789), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Tiago dos Santos Passilio do Nascimento, policial militar (ID 184261712), Jackson Rodrigues Mendes, policial militar (ID 184261713), Arthur Fonseca de Oliveira, adolescente (ID 184261714), Eudonete Alberto Leandro, mãe do apelante (ID 184261742) e ALISSON FRANCIEL GOMES LEANDRO, apelante (ID 184261718).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Tiago dos Santos Passilio do Nascimento, policial militar (ID 184261831/ ID 184261841), Jackson Rodrigues Mendes, policial militar (ID 184261798/ ID 184261803), Arthur Fonseca de Oliveira, adolescente (ID 184261714), Eudonete Alberto Leandro, mãe do apelante (ID 184261795/ ID 184261797) e o interrogatório do apelante ALISSON FRANCIEL GOMES LEANDRO (ID 184261842/ ID 184261847).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao considerar a natureza e diversidade das drogas apreendidas:

“
a) 11 (onze) porções de cocaína acondicionadas em embalagens plásticas transparentes do tipo ‘zip-lock’ - 31,98g. (trinta e um gramas e noventa e oito centigramas) de massa bruta.

b) 132 (cento e trinta e dois) comprimidos de “ecstasy” - 63,91g. (sessenta e três gramas e noventa e um centigramas) de massa bruta.

c) 01 (uma) cartela contendo 10 (dez) unidades de ácido lisérgico (LSD).

d) 01 (uma) garrafa plástica contendo aproximadamente 04 ml. (quatro mililitros) de Cloreto de Etila (Lança-Perfume).

e) 03 (três) porções de maconha (‘Cannabis Sativae Linneu’) - 49,82g. (quarenta e nove gramas e oitenta e duas decigramas) de massa bruta [...].
” (ID 184261863).

A diversidade/quantidade de drogas [31,98g de cloridrato de cocaína, 132 (cento e trinta e dois) comprimidos de “ecstasy”, 10 (dez) unidades de LSD, 4 ml lança-perfume e 49,82g de maconha] e o acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp nº 1.969.578/SC –Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.6.2023).

No tocante ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020), o qual foi aplicado pelo juiz da causa.

Por conseguinte, preserva-se a pena basilar fixada na sentença, qual seja 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu duas atenuantes [confissão espontânea e menoridade] e reduziu as penas ao mínimo legal, em observância à Súmula 231 do c. STJ.

Logo, a reprimenda intermediária deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa não reconheceu o tráfico privilegiado por entender que o apelante “
se dedicava a atividades ilegais e integrava organização criminosa, o que se verifica dos dados extraídos do aparelho celular do acusado
” (Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito – ID 184261863).

Verificam-se que o apelante negociava drogas de diversos tipos [cocaína e maconha] e recebia pagamentos via pix, bem como possuía envolvimento com a organização criminosa do “Comando Vermelho”, sendo conhecido pelos demais faccionados como “Sagaz”, consoante Laudo Pericial nº 214.2.16.9067.2023.104632-A01 (ID 184261789), subscrito por Clênio da Silva Brandão e Sérgio Giraldelli de Freitas [peritos oficiais criminais], realizado a partir da extração de dados do aparelho celular do apelante [marca Samsung, modelo Galaxy A22, IMEI1 350274353361949, IMEI2 350379903361941 e Número de Série: RX8RA094XND].

Os diálogos apresentados pelo órgão do Ministério Público com os memoriais finais “
referem-se a informações extraídos com autorização judicial (ID. 184261757 – pág. 236/238-PDF) de aparelhos celulares apreendidos nos autos, os quais constam da mídia que instrui o Laudo Pericial nº 214.2.16.9067.2023.101632-A01, juntado ao feito em 18/04/2023 (ID. 184261789 – pág. 315/329-PDF), isto é, antes do encerramento da instrução processual
”, conforme bem observado pela i. PGJ (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 198277664), a elidir a tese de que a negativa do tráfico privilegiado estaria fundamentada em juntados após o fim da instrução processual.

Em caso análogo, assim decidiu esta e. Câmara:

“
[...] O envolvimento do agente com organização criminosa, evidenciado pelos elementos produzidos na instrução processual, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
[...].
” (TJMT, AP nº 1002953-14.2022.8.11.0018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.9.2023).

Nesse quadro, o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) se apresenta inaplicável.

Noutro giro, o Juízo singular reconheceu a causa de aumento do envolvimento de adolescente (Lei nº 11.343/06, art. 40, VI) e aumentou a pena na fração 1/6 (um sexto).

Observa-se da narrativa do policial militar [Tiago dos Santos Passilio do Nascimento] em Juízo, que o apelante e o adolescente Arthur Fonseca de Oliveira, com 16 (dezesseis) anos de idade na época dos fatos, estariam “a
ssociados para a entrega de entorpecente
”, sendo que “
Arhur seria ‘mula’ para várias funções por ser menor, estando envolvido em outros casos ocorridos na cidade
” (ID 184261831/ ID 184261841),

Anote-se que o próprio adolescente, na fase policial, admitiu que as drogas eram de “
nós dois
” (ID 184261714).

Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (TJMT, AP nº 1001170-55.2020.8.11.0018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 30.1.2024).

Por efeito, preserva-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Sobre a restituição da motocicleta Honda/CG 125i Fan, cor Preta, ano 2016, placa QCT6I24, o Juízo singular decretou o seu perdimento ao considerar que “
o veículo foi utilizado para o transporte da droga
” (ID 184261863).

Registre-se que o veículo pertence à Eudonete Alberto Leandro [mãe do apelante], conforme se extrai do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e Nota Fiscal (ID 184261880/ ID 184261882).

Em suma, o apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de bem de propriedade de terceiro, conforme decisão deste e. Tribunal:

“
Consoante a jurisprudência desta Corte Estadual, não deve ser conhecido do recurso no tocante ao pedido de restituição de bem de propriedade de terceiro, diante da ausência de legitimidade do apelante
” (TJMT, AP N.U 0002724-19.2019.8.11.0037 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.3.2023).

Consequentemente, o pedido de restituição da motocicleta [Honda/CG 125i Fan, cor Preta, ano 2016, placa QCT6I24] não deve ser conhecido.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte,
mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024